Tribunal: STF
Processo: HC 255014
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Roberto Jose da Silva Junior contra decisão monocrática do Relator do HC 979.932/PR do Superior Tribunal de Justiça (evento 13).



    O paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (evento 11). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de superação do verbete da Súmula 691/STF. Pleiteia a concessão da ordem para “determinar que o Superior Tribunal de Justiça analise o mérito da impetração do Habeas Corpus 979932/PR, uma vez que, ali, ele não foi conhecido por ter sido impetrado concomitantemente à interposição do Recurso Especial”. Assevera que “para além de os pedidos serem absolutamente diferentes (no writ se questiona desclassificação da condenação do tráfico e atipicidade material da conduta – no RESP se questiona absolvição por nulidade da busca pessoal e absolvição por ausência suficiente de prova de autoria), é entendimento consolidado deste Supremo Tribunal Federal que não há obstáculo à impetração simultânea do HC à interposição do RESP”. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 13):



    “(…)



    O Superior Tribunal de Justiça, considerando a necessidade de racionalização do emprego do remédio heroico que reiteradamente é impetrado de maneira desvirtuada, alheia aos preceitos constitucionais e legais, entende ser incabível a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio  sob pena subversão do sistema recursal e indevida supressão de instância.



    (...)



    Na espécie, analisando o andamento do processo no Tribunal de origem, observo que foi interposto recurso especial em favor do paciente concomitante à impetração, não se admitindo o  writ, considerando o princípio da unirrecorribilidade.  



    Ademais, não pode ser o habeas corpus  utilizado como forma de superar, por via transversa, óbice de admissibilidade a recurso interposto, inviabilizando a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente